Tribunal: TCU
Processo: 006.743/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 36/2023 - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de operador logístico para viabilização de serviço contínuo de transporte terrestre nacional de medicamentos, que compreende a realização das coletas de medicamentos no armazém da Hemobrás, localizado em Goiana/PE ou na Região Metropolitana do Recife, e das entregas destes medicamentos, via modal terrestre, nos serviços de saúde localizados em todo território nacional, podendo ocorrer também o processo de logística reversa (como, por exemplo, as devoluções e recolhimentos).

Inteiro teor:
Acórdão 1441/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, 169, inciso V, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação e considerá-la improcedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.743/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - Hemobrás. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.5. Representação legal: Caio César Soares de Sousa (OAB/PE 30.699), Tiago Campos Rodrigues de Souza (OAB/PE 33.525), Luziana do Vale Campos Soares da Fonseca (OAB/MA 3.154) e Maria Luiza de Araújo Valença (OAB/DF 70.790) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao representante e à Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia acerca do conteúdo da presente decisão, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 35; e 1.6.2. arquivar os presentes autos.